Tribunal: TJDFT
Processo: 0734307-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734307-30.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade rejeitada. Prescrição. Redação anterior do art. 174, I, do CTN - citação pessoal do devedor. Incidência do STJ 106: "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 174 do Código Tributário Nacional, asseverando, em síntese, ser devida a declaração da prescrição in casu, ao argumento de que passados mais de 5 (cinco) anos sem qualquer marco interruptivo, atribuindo a demora na citação do recorrente à desídia da parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 174 do Código Tributário Nacional. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 72640878): Até a citação do agravante/executado não houve inércia por parte do agravado. Em verdade, a demora decorreu do mecanismo judiciário. Observa-se a tentativa de citação por oficial de justiça ocorreu apenas em 28/06/2004 (id. 45426357 – pág.17) e o pedido de diligências da Fazenda Pública, após a intimação de tentativa de citação frustrada, (id. 45426357 - Pág. 19), somente foi analisado em 2008 (id. 45426357 - Pág. 24). Fora isso, até a citação houve os dois parcelamentos administrativos supramencionados (04/12/02 a 04/10/04 e 20/01/10 a 11/05/10), períodos que não correm a prescrição. Em 09/09/2005, o agravado requereu a citação por meio de oficial de justiça em novo endereço, o que foi deferido somente em 14/08/2008, e, em 18/12/2009, o agravado noticiou requerimento de parcelamento do débito tributário, reiterando o pedido de citação por oficial de justiça, o que foi deferido somente em 20/05/2010, efetivando-se a citação em 30/06/2010. Assim, o caso sub judice, após análise detalhada dos autos de origem, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição (STJ 106). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a alteração do entendimento de acórdão recorrido acerca da ocorrência de prescrição intercorrente esbarra no óbice da Súmula no 7 do STJ” (AREsp n. 2.965.121/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002